Tribunal: TJMT
Processo: 1029681-17.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1029681-17.2020.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: KARINA NAIARA DA SILVA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/04/2021
R$ 161,41
Junta telas com informação de pgto e faturas
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. DIANTE DA NEGATIVA DA RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.
3. MALGRADO A EMPRESA RECORRIDA MENCIONE ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO, NÃO COMPROVOU NOS AUTOS A SUA ASSERTIVA. NOTA-SE QUE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, COMPETIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTOS CONSISTENTES QUE PUDESSEM COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR, OU DA GRAVAÇÃO, NO CASO DESTA TER SIDO REALIZADA VERBALMENTE, MEDIANTE “CALL CENTER”, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, CONSOANTE PRESCRIÇÃO DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
4. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS SÃO DOCUMENTOS UNILATERAIS E NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.
5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
6 Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029681-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA NAIARA DA SILVA - CPF: 054.227.001-39 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021